Tribunal: TJPA
Processo: 0867928-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867928-35.2023.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO PEREIRA DE BRITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0867928-35.2023.8.14.0301
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Apelante: Marinaldo Pereira de Brito
Apelado: Estado do Pará
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE PARA SERVIDOR EM ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de seis períodos de licença-prêmio não usufruídos, sob fundamento de ausência de amparo legal para tal conversão enquanto o servidor permanece em atividade. A parte autora alega violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e apresenta precedentes jurisprudenciais que, supostamente, permitiriam a conversão independentemente da inatividade. O juízo de origem rejeitou os argumentos e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual ainda em atividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei estadual nº 5.810/94 dispõe que a licença-prêmio poderá ser gozada ou convertida em tempo de serviço, sendo a conversão em pecúnia restrita às hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, quando não mais for possível o usufruto.
4. A jurisprudência consolidada do STF, no Tema 635 da Repercussão Geral, reconhece o direito à conversão de direitos não usufruídos apenas para servidores inativos ou em casos de rompimento do vínculo com a Administração, não se aplicando ao servidor em atividade.
5. Precedentes citados nas razões do apelo referem-se exclusivamente a servidores já aposentados, não sendo aplicáveis ao caso do apelante, que se encontra em atividade e ainda pode gozar das licenças ou utilizá-las para fins de contagem de tempo.
6. O reconhecimento do direito à conversão em pecúnia, nesse contexto, violaria os critérios legais e os limites da responsabilidade patrimonial da Administração, além de afastar a literalidade da norma estadual aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público estadual em atividade não possui direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, salvo nas hipóteses legais de aposentadoria ou falecimento.
2. A conversão indenizatória pressupõe a impossibilidade de gozo da licença, não sendo cabível quando ainda existente vínculo ativo com a Administração.
3. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública não autoriza interpretação extensiva contra a literalidade da norma estadual que limita a conversão em pecúnia a hipóteses específicas.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 da Repercussão Geral; STF, RE 1191972 MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível 0809133-46.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARINALDO PEREIRA DE BRITO em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento Retroativo movida contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID n. 22381369).

Na exordial (Id n. 22381248) narra o autor ser servidor público estadual, exercendo o cargo de Investigador de Polícia Civil desde 22/06/2004 e, apesar de já ter adquirido o direito ao gozo de 06 (seis) períodos de licença prêmio, nunca usufruiu das mesmas, pelo que, pleiteia sua conversão em pecúnia.

Após regular processamento do feito, foi proferida a sentença ID n. 22381369, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, e por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.
CONDENO a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.
Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”
Irresignado, o AUTOR interpôs recurso de apelação (ID n. 22381372), arguindo, em suma, a possibilidade de conversão da licença prêmio em pecúnia estando o servidor em atividade, sob luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Atesta que há precedentes jurisprudenciais que corroboram com este entendimento, pelo que, requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 22381376).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 22380942).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (ID n. 24653595).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.
Cinge-se a controvérsia acerca do direito do apelante à conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio adquiridos, estando ainda em atividade.

De pronto, observo que em relação ao tema – conversão de licença prêmio em pecúnia – não há muito mais o que esclarecer além do que constou na sentença de origem, uma vez se tratando de questão solucionável com a simples letra da lei.

No que concerne a servidores públicos estaduais, deve-se tomar como base o Regime Jurídico Único, consolidado na Lei 5.810/94, que, em seus arts. 98 e 99, assim dispõe:

“Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.
Art. 99. A licença será:
I - a requerimento do servidor:
a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;
b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;
c) VETADO
II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.
Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.”
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que, estando o servidor em atividade, a licença poderá ser gozada ou convertida em tempo de serviço contado em dobro, ocorrendo a conversão em pecúnia apenas e exclusivamente por ocasião da aposentadoria ou falecimento do servidor, em decorrência deste não ter tido a oportunidade de usufrui-la, seja para gozo seja para contagem de tempo de serviço.

Da análise dos autos, é incontroverso que o apelante é servidor em atividade, fato este confirmado pelo próprio em sua exordial.

A Jurisprudência é pacífica no sentido de que a conversão em pecúnia só ocorre em caso de não mais se poder delas usufruir, o que não ocorre estando o servidor ainda em atividade.

O Supremo Tribunal Federal já fixou tese constante do Tema Repetitivo n. 635, in verbis:

Tema nº 635 do STF:

Tese: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)
Vale ressaltar que basta uma simples leitura do inteiro teor dos julgados mencionados nas razões do apelo (AGInt no REsp 1936519 AM e REsp 1588856) para constatar que se tratam de processos relativos a servidores na inatividade. Vejamos trechos do voto condutor do julgado desta C. Corte relativo ao processo n. 0809133-46.2017.8.14.0301, apontado pelo recorrente como favorável à sua insurgência:

“(...) Em síntese da inicial, a Autora narra que ingressou no Serviço Público Estadual em 22/08/1984 e que ocupava o cargo de Técnico A – Ouvidor, tendo sido aposentada por invalidez, decorrente de neoplasia maligna.
Informa que, por ocasião de sua aposentadoria, possuía 05 (cinco) triênios em licença-prêmio não gozados.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Apelada deixou de gozar 05 licenças prêmio, o que equivale a 300 dias (ID’s 1603064 - Pág. 5 e 1603064 - Pág. 7). Desse modo, com o advento de sua aposentadoria, passou a fazer jus à conversão em pecúnia, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.
(...)”
(TJPA, Apelação Cível 0809133-46.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/11/2021)

Diante disso, é imperativo reconhecer que o apelante, enquanto em atividade ainda poderá usufruir dos períodos de licença prêmio adquiridos ou mesmo utilizá-los para fins de contagem em dobro do tempo de serviço, não possuindo direito à sua conversão em pecúnia enquanto não advier sua inatividade.
Assim, não vislumbro elementos capazes de infirmar a sentença de origem, devendo ser mantida em todos os seus termos.
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARINALDO PEREIRA DE BRITO, devendo ser mantida incólume a sentença a quo.

É O VOTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 12/05/2025